Tribunal: STF
Processo: ARE 1364040
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA IMPROCEDENTE NA ORIGEM. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. Trata-se de agravo contra juízo negativo de admissibilidade de recurso extraordinário interposto visando reformar acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim sintetizado: 



    Apelação e reexame necessário. Ação civil pública. Municipalidade de Paulínia. Pretensão de instalação de serviço de acolhimento em república (República para Jovens). Impossibilidade. Controle judicial de políticas públicas que pressupõe a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) violação de garantia constitucional ao mínimo existencial; ii) desarrazoabilidade (ou irracionalidade) da política pública estabelecida ou vícios no exercício da competência discricionária pelo administrador; iii) disponibilidade orçamentária (reserva do possível) de implementação e medida diversa. Ônus argumentativo e probatório de que não se desincumbiu o Ministério Público, ao passo que a Municipalidade de Paulínia demonstrou a inadequação da política pública, nos moldes propostos na inicial, à realidade e à demanda no âmbito municipal. Possibilidade de incorporação dos serviços por políticas públicas pré-existentes. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos. Recurso e reexame necessário providos. (e-doc 9)



    2. No recurso extraordinário, o recorrente afirma violados os arts. 6º, 203 e 227 da Constituição. Alega caber ao Poder Judiciário atuar para superar a omissão do administrador e determinar as providências que especifica, no tocante à criação de local destinado a jovens que se encontram em situação de vulnerabilidade.



    É o relatório.



    Decido.



    3. Na origem, tem-se ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público em face do Município de Paulínia/SP, objetivando a construção/instalação de casa para atendimento de jovens em situação de vulnerabilidade, oriundos de instituição de acolhimento, e que não tenham condições de imediato regresso ao convívio social, oferecendo apoio e moradia subsidiada até alcançarem 21 anos.



    4. O Tribunal a quo julgou improcedente o pedido. Discorreu, a partir do contido na Lei nº 8.742, de 1993, sobre a legalidade da instituição de programa de apoio àqueles que estiverem deixando locais destinados a jovens infratores, afirmando, entretanto, com fundamento na Resolução nº 109, de 2009, do Conselho Nacional de Assistência Social (a qual trata das denominadas Repúblicas de Jovens), que o atendimento não decorre necessariamente da construção de casa, podendo ser realizado mediante atuação de políticas públicas em vigor na cidade. Transcrevo, no particular, o seguinte trecho do acórdão recorrido (grifos acrescidos):



    Como se vislumbra, apesar do estabelecimento de recursos humanos e materiais mínimos, bem como a enumeração dos objetivos a que se presta o serviço, as disposições normativas não fixam uma forma única e exclusiva de sua prestação. Nada se diz sobre a necessidade de autonomia física (prédio exclusivo para o estabelecimento da República) ou sobre a possibilidade de incorporação dos objetivos e diretrizes às políticas públicas pré-existentes no Município. 



    A presença, pois, de discricionariedade na estática e na dinâmica da norma tornam válidas as alternativas apresentadas pelo Conselho Municipal da Criança e do Adolescente no âmbito do Inquérito Civil (e caso não fossem, competia ao autor a sua desconstrução e a prova de sua inadequação). Cito-as (fls. 67 e ss):



     a) Que o acompanhamento fosse realizado através do já existente Programa Viver em Família “com subsídio financeiro para pagamento das despesas do jovem no local onde fixar, que pode ser com qualquer pessoa (familiar ou não) com quem tenha bom vínculo e ambiente adequado, até os 21 anos. Será necessária a contratação de educador social, com nível superior, utilizando-se de recursos municipais. O educador é responsável por auxiliar o jovem em todos os aspectos essenciais à aquisição de autonomia. Em último caso, o jovem permaneceria no abrigo até que posse encontrada a possibilidade de acolhimento familiar ou na comunidade.”



    b) Realização de chamamento público para terceirização dos serviços, que deveria fornecer unidades habitacionais (até 4 jovens), com 1 coordenador para cada 4 unidades, 1 psicólogo e 1 assistente social.



    c) Consórcio público firmado com os municípios vizinhos para instalação conjunta do serviço.



    Cumpre frisar: não se nega a necessidade do serviço e do apoio a referidos jovens, tão somente se nega a política pública impositiva nos moldes propostos pelo Ministério Público. 



    Em verdade, ao ajuizar a demanda o parquet deveria almejar estabelecer um diálogo institucional em busca da política pública mais adequada ao âmbito municipal. Ao contrário, o que se constata na inicial é a pretensão de impor um modelo pré-constituído e, ao que se constata, inadequado para a realidade e para a demanda de Paulínia.



     Tão somente seria possível ao Poder Judiciário referida imposição caso restasse comprovado dos autos a absoluta ineficácia das políticas pré-existentes ou a impossibilidade de sua expansão ou adaptação para atender à nova realidade. De tal ônus o autor não se desincumbiu.



    Não há nos autos qualquer estudo realizado por assistentes sociais que pudesse dar conta da quantidade de jovens egressos do serviço de acolhimento (Programa “Viver em Família”) e em situação compatível com a necessidade do ingresso em República de Jovens. Ou seja, jovens sem possibilidade de auto sustento e sem viabilidade de colocação em família substituta ou retorno à sua família de origem.



    Não foram, portanto, preenchidos os requisitos necessários à intervenção jurisdicional no campo das políticas públicas: i) violação de garantia constitucional ao mínimo existencial; ii) desarrazoabilidade da política pública estabelecida ou vícios no exercício da competência discricionária pelo administrador; iii) disponibilidade orçamentária (reserva do possível) de implementação e medida diversa.



    5. Da leitura do acórdão impugnado constata-se que o Colegiado de origem firmou convencimento a partir da normatização infraconstitucional de regência e da prova produzida, com respectiva aquilatação sobre eventual alternativa mais adequada à execução da política pública, reputada de relevo.



    6. Logo, aferir a ocorrência de eventual afronta aos preceitos constitucionais invocados no apelo extremo exigiria o revolvimento do quadro fático delineado e respectivas provas, procedimento vedado no campo extraordinário, de modo que se verifica incidente o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. 



    7. Ante o exposto, nego provimento ao agravo.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de agosto de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator